Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713092-37.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO EMBARGADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Intimem-se os agravados-exequentes para manifestarem-se sobre a tempestividade dos seus embargos de declaração, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora